Tribunal: TJDFT
Processo: 0740388-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Processo : 0740388-34.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que determinou ao agravante “emendar novamente a inicial, a fim de excluir todos os pedidos dirigidos ao MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ/RJ, mantendo no polo passivo da presente demanda tão somente o DISTRITO FEDERAL, em conformidade com a competência atribuída a este Juízo Fazendário pelo art. 26 da Lei n. 11.697/2008”. O agravante requer o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma do decisum para que seja reconhecido o litisconsórcio necessário, com a manutenção do município no polo passivo. Todavia, o recurso não deve ser admitido. Isso porque, após o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, a parte apresentou na origem a peça de emenda à inicial[2]. Confira-se o introito da petição manejada: AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA DE RESSSARCIMENTOS E INDENIZAÇÃO na forma que dispõe o Artigo 282 e seguintes do Código de Processo Civil, arts. 75, 76, 82, 115, 145, III e demais outros aplicáveis à espécie do Código Civil Brasileiro, bem como o artigo 5o, parágrafo LV da Constituição Federal, em face do DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.394.601/0001-26, pessoa jurídica de direito público interno, que deverá ser citado na pessoa do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Distrito Federal, Procuradoria sediada no SAM Ed. Sede - Asa Norte, DF, 70620-000, bem como, na forma do que abaixo passa a expor e finalmente a requerer, como segue [...] Do que se extrai, inclusive procedida à análise do inteiro teor da peça de emenda, não houve ressalva, o que importou aceitação tácita da decisão agravada na origem, significando também a perda do interesse recursal antes existente, exatamente porque não existe mais resistência ao cumprimento da determinação judicial. Com efeito, quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer. Da mesma forma, se assim o faz após interposto o recurso, o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida, sem ressalva. Essa é a disciplina dada no art. 1.000 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19702913. [2] Id. 72765399 dos autos na origem – no 0705317-14.2020.8.07.0018.